Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-78.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1007188-78.2022.8.11.0000
Impetrante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Paciente: JOAO BATISTA MARTINS PEREIRA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor de JOAO BATISTA MARTINS PEREIRA, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de no 1008285-38.2021.8.11.0004, decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta o Impetrante que, em 14/04/2022, o paciente foi preso, por supostamente, ter descumprido decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006.
Assevera que, o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e emprego lícito.
Argumenta que, o decreto de prisão representa constrangimento ilegal, especialmente se considerado que, o suposto descumprimento ocorrera há quase quatro meses, não se tendo notícia posterior de descumprimento das medidas protetivas.
Afirma que, a decisão que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada e fundamentada, em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Alega que, o suposto descumprimento das medidas protetivas é atestado somente por declaração unilateral da ofendida, inexistindo qualquer acervo probatório neste sentido.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva. Alternativamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indícios suficientes de autoria, prova da existência do crime e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Estabelecem ainda os artigos 282, 4o e 312, §1o, ambos do CPP, que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento das obrigações impostas por força de medidas cautelares. Este, em princípio, é o caso dos autos.
Destarte, na hipótese, verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva.
Compulsando os autos, evidencia-se que, em 14/09/2021, nos autos de no 1008285-38.2021.8.11.0004, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, deferiu medidas protetivas em favor da vítima, impondo ao Paciente, o afastamento do local de convivência, proibição de contato com a ofendida e seus familiares, a proibição de frequentar a residência, trabalho ou área de lazer da vítima, bem como a não aproximação desta, mantendo distância mínima.
O paciente tomou ciência da decisão judicial em 16/09/2021.
Todavia, a vítima informa que, ao menos por duas oportunidades, o Paciente descumpriu as medidas protetivas, entrando em contato com a ofendida através de ligação telefônica, intimidando-a e posteriormente, em um evento, teria atirado contra esta, uma lata de cerveja, causando-lhe lesão corporal.
No caso concreto, existem indícios de que, a prisão preventiva mostra-se acertada, para garantia da ordem pública, uma vez que, evidenciado que o paciente, em estado de liberdade, impõe risco à integridade física e psicológica da ofendida.
Assim, consoante permissivo previsto no artigo 313, inciso III do CPP, admite-se a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas.
Por fim, registre-se que, eventuais condições subjetivas favoráveis do Paciente, por si sós, não constituem óbice para o decreto de prisão preventiva, tendo em vista a insuficiência das medidas cautelares outrora deferidas e a presença dos requisitos necessários à segregação cautelar.
A propósito:
“HABEAS CORPUS - CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO- ACUSADO FORAGIDO - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...)” (N.U 1004256-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)
Feitas estas considerações, vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao decreto da prisão preventiva, motivo pelo qual, o ato objurgado deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisite-se informações à autoridade indigitada como coatora.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno desse Sodalício.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista